Tribunal: TJMT
Processo: 0047324-42.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
SUSCITANTE:
JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
SUSCITADO:
JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

Número do Protocolo: 47324/2019
Data de Julgamento: 06-02-2020

E M E N T A
CONFLITO DE JURISDIÇÃO - HOMICÍDIO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONEXÃO - PRETENDIDA REUNIÃO PROCESSUAL E RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DO CONEXÃO - IRRELEVÂNCIA - REUNIÃO FACULTATIVA DE PROCESSOS - AUTONOMIA DE CRIMES E DE PROVAS - INCONVENIÊNCIA DA MEDIDA - PROCESSOS EM FASES PROCESSUAIS DISTINTAS - CONFLITO IMPROCEDENTE.
A reunião de processos nas ações penais de crimes conexos, porém, autônomos, não é obrigatória quando não há risco de decisões contraditórias. A atividade probatória, assim, pode ser conduzida de forma independente nos juízos processantes sem prejuízo à ampla defesa. Além disso, não estando as ações penais no mesmo passo processual, tal reunião somente serviria para tumultuar a marcha do feito em estágio mais avançado de tramitação. Conflito improcedente.

SUSCITANTE:
JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
SUSCITADO:
JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)
Egrégia Turma:
O presente Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 3a Vara Criminal de feitos gerais da comarca de Rondonópolis em face do Juízo da 1a Vara Criminal Especializada de crimes dolosos contra a vida da mesma comarca, colima dirimir dúvida sobre possível conexão existente entre o crime de coação no curso do processo (art. 344 do CP) e o de homicídio do qual a vítima da coação é testemunha.
Pretende-se, ainda, dirimir se essa possível conexão entre os fatos teria o condão de modificar a competência do Juízo Estadual Comum, trazendo-a para o Juízo Especializado de Processo e Julgamento dos Crimes Contra a Vida da mesma comarca.
Recebido o Conflito, fora delimitado o Juízo responsável para o atendimento de eventuais medidas de urgência (fl. 22/v-TJ).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do eminente Dr. Wesley Sanchez Lacerda, designado pela Portaria n. 1093/2019-PGJ, é pela procedência do Conflito (fls. 32/36-TJ).
É o relatório. Peço inclusão em pauta de julgamento, mediante publicação.
Cuiabá, 03 de dezembro de 2019.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHEZ LACERDA (PROMOTOR DE JUSTIÇA):
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)
Egrégia Turma:
Consta que foi instaurado procedimento criminal intentando descortinar possível autoria e materialidade de crime de coação no curso do processo, em tese atribuído a Júnior dee Oliveira Ribeiro e Hércules de Oliveira Ribeiro, e ocorrido entre os dias 03/12/2017 a 08/5/2019.
Apurou-se que Junior responde à Ação Penal cód. 672000, perante o Juízo da 1a Vara Criminal de Rondonópolis, por crime de homicídio perpetrado contra Willian Santos de Oliveira. A testemunha John Allef Pereira Coutinho, arrolada na denúncia dos referidos autos de ação penal, passou a receber recados intimidadores de Hércules, irmão de Júnior, a fim de impedi-la de contar a verdade sobre o crime de homicídio antes mencionado, consumando o crime de coação no curso do processo.
Oferecida a denúncia pelo crime tipificado no art. 344 do CP, distribuída ao Juízo da 3a Vara Criminal de Rondonópolis, em 15/7/2019, a autoridade judiciária responsável declinou da competência para processar e julgar o feito em favor do Juízo da 1a Vara Criminal de Rondonópolis, estribando-se na conexão entre os crimes.
"Compulsando detidamente os autos em epígrafe, vislumbro no caso em tela em tela que é nítida a conexão probatória entre os crimes perpetrados pelos indiciados JUNIOR DE OLIVEIRA RIBEIRO e HERCULES DE OLIVEIRA RIBEIRO, e os fatos descritos na ação penal/cód. 672000 a qual tramita perante a 1a Vara Criminal desta comarca, pois, dos indiciados nestes autos, um foi, em tese, autor do crime de homicídio investigado nos autos retromencionados e seu irmão Hercules em conjunto e unidade de desígnio com o mesmo, passou a mandar recados intimidadores para a vítima Jhon Allef a fim de impedi-la de contar a verdade sobre os fatos que tem conhecimento relacionado ao crime de homicídio praticado por Junior de Oliveira Ribeiro.
Sendo assim, a priori, entendo que, tendo em mira que juiz da Primeira Vara Criminal desta Comarca decretou a prisão preventiva dos réus, existe a princípio conexão nos moldes do art. 76, II e III, do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, DECLINO a competência deste Juízo e, por consequência, DETERMINO a remessa à Primeira Vara Criminal desta Comarca" (fl. 10-TJ).
Entretanto, ressaltando que a competência da 1a Vara Criminal de Rondonópolis está adstrita pela Res. 12/2017-TP, ao crimes dolosos contra a vida, até a fase do Júri Popular, determinou a devolução dos autos à 3a Vara Criminal de Rondonópolis, para que, querendo, suscitasse o respectivo Conflito Negativo de Jurisdição, o que efetivamente foi feito sob a seguinte premissa:
"Trata-se de inquérito policial instaurado para apuração da prática do crime tipificado no art. 344, c/c art. 29, ambos do Código Penal, em tese, perpetrado pelos indiciados JUNIOR DE OLIVEIRA RIBEIRO e HERCULES DE OLIVEIRA RIBEIRO, ocorrido entre os dias 03.12.2017 e 08.05.2019.
Conforme denúncia oferecida pelo Ministério Público, apurou-se que Junior responde à ação penal/cód. 672000 a qual tramita perante a 1a Vara Criminal desta comarca, onde aquele foi denunciado pela prática, em tese, do crime de homicídio, praticado em 03.12.2017, em face de Willian Santos de Oliveira.
Consta ainda que, Junior evadiu-se do distrito da culpa e enquanto encontrava-se foragido, seu irmão, Hercules de Oliveira Ribeiro, agindo em conjunto e unidade de desígnio com Júnior, passou a mandar recados intimidadores para a vítima Jhon Allef a fim de impedi-la de contar a verdade sobre os fatos que tem conhecimento relacionado ao crime de homicídio, praticado, em tese, por Junior de Oliveira Ribeiro, nos autos/cód. 672000.
Após o oferecimento da denúncia, vieram os autos conclusos, porém, este magistrado entendeu e ainda mantenho o entendimento, de que no caso em tela, é nítida a ocorrência de conexão probatória entre o crime em apuração nestes autos e os fatos em apuração nos autos de código 672000, em trâmite perante a Primeira Vara Criminal desta Comarca, posto que o juiz da citada vara proferiu a decisão que decretou a prisão dos indiciados e originou o presente feito, cuja decisão inclusive já é objeto do HC no 1009315-91.2019.8.11.0000, razão pela qual, declinei a competência para o julgamento do presente feito ao Juízo da vara retromencionada.
Neste norte, destaco que, somente foi determinada a remessa do presente feito à Primeira Vara Criminal local, em razão da ocorrência de um infeliz equívoco, pois este magistrado não visualizou a decisão do nobre colega que declinou a competência para uma das varas criminais comuns desta Comarca, visualizando apenas a citada decisão que decretou a prisão dos indiciados, tanto que sequer fiz menção ao aludido declínio na decisão proferida à fl. 157, portanto, em nenhum momento pretendia impor determinação alguma ao colega.
Ademais, conforme mencionado alhures, mantenho o entendimento da ocorrência de conexão entre o crime em apuração nestes autos e os fatos em apuração nos autos de código 672000, em trâmite perante a Primeira Vara Criminal desta Comarca, nos moldes do art. 76, II e III, do Código de Processo Penal.
Consigno ainda que, sou conhecedor do inteiro teor da Resolução de no 12/2017-TP, que alterou a competência da Primeira Vara Criminal local, porém, nos moldes do art. 78, I, do CPP, reafirmo o entendimento sobre a competência da mencionada vara, para o julgamento do caso em tela.
Sendo assim, com espeque nestes argumentos e com fulcro no artigo 114, inciso I, do Código de Processo Penal, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, entre esta Vara Criminal e a Primeira Vara Criminal desta Comarca" (fls. 03/04-TJ).
Apesar de enfocado no parecer da Cúpula Ministerial que a regra de simultaneous processus se impõe diante da evidenciada conexão entre os fatos (homicídio e coação no curso do processo), no caso, apesar de também não compactuar com o raciocínio espelhado pela autoridade judiciária da 1a Vara Criminal de Rondonópolis, entendo que a medida é absolutamente contraproducente e desnecessária.
Inicialmente, é necessário enfocar que, realmente, os dois fatos estão relacionados como causa e efeito, sendo o crime de coação no curso do processo imputado sob o prisma de impedir a produção de prova incriminadora na ação penal que apura o homicídio, ex vi do art. 76. inciso II, do CPP;
Ainda, dispõe o art; 78, I, do CPP, que, de fato, a conexão entre crimes de homicídio doloso e coação no curso do processo importa na prevalência da competência do Júri Popular.
Ocorre que a reunião de processos nas ações penais de crimes conexos, porém, autônomos, não é obrigatória quando não há risco de decisões contraditórias. A atividade probatória, assim, pode ser conduzida de forma independente nos juízos processantes sem prejuízo à ampla defesa.
De acordo com a lição de Guilherme de Souza Nucci, "tendo em vista que a conexão e a continência têm por finalidade garantir a união dos processos para uma melhor apreciação da prova pelo juiz, evitando-se decisões conflituosas, pode ocorrer a inconveniência dessa junção, seja porque torne mais difícil a fase probatória, seja pelo fato de envolver muitos réus - uns presos e outros soltos - e até por razões outras que somente o caso concreto pode determinar" (in Código de Processo Penal Comentado, RT, São Paulo, 5a ed., 2006, pág. 247).
Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a premissa de que a simples conexão processual entre dois fatos tidos como crimes, quando independentes entre si, não atrai necessariamente a competência para o processo e julgamento a um único Juízo. Mutatis mutandis:
"[...] ainda que possa haver conexão probatória, os delitos foram praticados de forma autônoma e independente, pelo que não há justificativa para reunião processual.
O próprio Estatuto Processual ressalva, no art. 80, a possibilidade de separação facultativa dos processos: 'Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação.' Precedente: CC 127.140/MT, rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Seção, DJe de 19/8/2014" (STJ, AgRg no CC 156.709/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 11/12/2018)
No caso, a reunião de feitos acarretaria o retardamento da marcha processual da ação penal do crime de homicídio, que já se encontra em avançado estágio de tramitação, uma vez que a denúncia do crime de coação no curso do processo, atribuído ao possível autor do crime de homicídio e a um terceiro, sequer foi recebida.
Nessa esteira, não estando no mesmo passo processual, tal reunião somente serviria para tumultuar a marcha do feito em estágio mais avançado de tramitação.
Ante o exposto, em dissenso ao parecer, admito, porém, julgo improcedente o presente Conflito de Jurisdição aviado pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Rondonópolis, fixando a competência do Juízo da 3a Vara Criminal de Rondonópolis para o processo e julgamento da Ação Penal 6747-24.2019.8.11.0064, cód. 691311.
É como voto.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1o VOGAL)
Esse julgado do Ministro Marco Aurélio Bellizze versa especificamente sobre o julgamento do Tribunal do Júri? Porque o caso em questão trata-se da vis attractiva do júri.
No processo do júri houve a coação processual?

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (7o VOGAL)
Sim. No processo do júri que houve a coação.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (6o VOGAL)
Essa Vara é privativa do Júri. Não há lógica enviar um processo de crime comum para tramitar na Vara Especializada somente pela conexão.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1o VOGAL)
No caso exposto trata-se de prorrogação da competência do júri. O júri tem a vis attractiva.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (6o VOGAL)
Desembargador Rui Ramos:
O crime foi na fase instrutória.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1o VOGAL)
Está relacionado com júri, porque é da fase instrutória do júri. Como o jurado não conhecerá desse Recurso? Ressalvado algum aspecto de irrenunciabilidade processual.

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (5o VOGAL)
Inclusive influi no convencimento dos jurados a respeito da autoria.

V O T O
EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1o VOGAL)
O crime foi cometido na tramitação do processo do júri?
Penso que deveria permitir aos jurados o conhecimento, porque sabemos que os crimes que são conexos prorroga-se a competência para julgamento pelo júri, embora não seja crime contra a vida, porque a competência se prorroga no sentido de ampliação para acolher também aquele processo que não é crime contra a vida.
Cabe isso para conhecimento e formação da convicção dos jurados.
Divirjo do voto do Relator e acompanho o parecer ministerial.
É como voto.

V O T O
EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (2o VOGAL)
Entendo a dimensão do mencionado pelo Desembargador Rui Ramos Ribeiro, porquanto a competência do júri atrai esses casos em que há um crime conexo.
Acompanho o voto do Desembargador Rui Ramos Ribeiro.
É como voto.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (3o VOGAL)
Senhor Relator:
Extrai-se da discussão que há uma conivência probatória.

V O T O
EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (7o VOGAL)
Adianto meu voto, porque particularmente acredito que se trata de crimes autônomos, porque se leva ao julgamento pelo júri todos os crimes conexos ao homicídio, desde que praticados no mesmo contexto fático. Entretanto, crimes acontecidos há um, dois ou três anos, não se relaciona com o homicídio em si.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1o VOGAL)
Mas aconteceu na instrução do processo.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (6o VOGAL)
No curso da ação penal haverá um inquérito policial, ou seja, sobrestará a ação penal para depois concluir o inquérito policial?

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1o VOGAL)
É outra situação. O problema é que o crime comum foi cometido dentro da tramitação do processo do júri, obviamente está relacionado ao crime de homicídio.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (6o VOGAL)
O indiciado não foi denunciado, certamente será investigado.

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)
Desembargador Rui Ramos:
Conforme consta do meu voto, um processo está com a instrução adiantada e o outro está no início da instrução, de modo que a junção traria prejuízo na tramitação, já que são crimes autônomos.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (6o VOGAL)
Como o magistrado fará a pronúncia se o réu não está denunciado?

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (5o VOGAL)
Há a regra do artigo 78, I do CPP: “no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri”.
Cabe ao juiz harmonizar os procedimentos.

V O T O
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (3o VOGAL)
Independentemente da discussão de conexão ou continência, algumas regras devem ser observadas, entre elas o disposto nos incisos do artigo 76 do Código de Processo Penal:
I - no concurso de competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri;
(...)
II - no concurso de jurisdições de diversas categorias, predominará a de maior graduação.
IV - no concurso entre a jurisdição comum e a especial, e o júri o é, então, prevalece esta.
Desse modo, adiro à divergência inaugurada pelo Desembargador Rui Ramos Ribeiro.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (4o VOGAL)
Senhor Presidente:
Entendo que se tratando de crime autônomo que surgiu durante a instrução do feito, pode ser processado por Juízo diferente.
Portanto, acompanho o entendimento do douto Relator.
É como voto.

V O T O (ADENDO)
EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (7o VOGAL)
Desembargador Pedro Sakamoto, faço um adendo.
O artigo 76 do Código de Processo Penal, que trata de conexão, preceitua:
“Art. 76. A competência será determinada pela conexão:
I - se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras;
II - se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas;
III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.”– que é a conexão instrumental, probatória.
Há que se diferenciar a conexão material da conexão processual. Na verdade, neste caso, não há crimes conexos, há um crime autônomo que se relaciona a um processo onde ele ocorreu.
Desse modo, penso que o Desembargador Juvenal Pereira da Silva tem razão quando reconhece a inexistência de conexão e considera os crimes autônomos.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (3o VOGAL)
Desembargador Orlando de Almeida Perri:
A instrumentalidade estaria no inciso III, que Vossa Excelência acaba de ler.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (7o VOGAL)
Não há conexão probatória nesta situação. Um crime é de homicídio e o outro de obstrução de justiça. São fatos totalmente diferentes, ocorridos dentro de um processo de homicídio. Os fatos são diversos.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1o VOGAL)
Digo que os fatos estão totalmente ligados à questão de autoria do homicídio, trata-se de elemento de convicção de jurado.

V O T O
EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (5o VOGAL)
Senhor Presidente e egrégia Turma:
Entendo que o inciso II, do artigo 76, do CPP, se aplica ao caso, porque o legislador disse: “se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas;”.
Penso que um atentado no curso do processo que procure influir na verificação da autoria, tem que ser levado ao conhecimento do juiz natural, portanto, entendo que a expressão “no mesmo caso” é o homicídio e as suas circunstâncias.
Com a devida vênia, acompanho o voto da divergência.

V O T O
EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (6o VOGAL)
A conexão em questão é no mesmo sentido de quando alguém influi para evitar a apenação ou para evitar que o cidadão seja preso, ou seja, auxilia de alguma maneira. É um tipo penal autônomo, mas que possui uma conexão que deve ser submetida ao Tribunal do Júri.
No caso em análise, por uma questão procedimental, vez que estamos em pleno curso de uma ação penal, que entre a pronúncia e a denúncia deve haver uma correlação, de modo que a ação penal deveria ser paralisada para que houvesse um inquérito policial, e eventualmente, havendo a definição da autoria, faria o aditamento. Como faria a defesa? Teria que iniciar novamente? Ficará uma situação complexa.
Desse modo, por uma questão procedimental, entendo como crime autônomo.
Peço vênia à divergência e acompanho o voto do Relator.
É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)
EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (7o VOGAL)
Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O (RETIFICAÇÃO)
EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1o VOGAL)
A questão é que o avançado de um processo e o início do outro processo não gera a necessidade de reuni-los, pode fazer ambos separados, cada um com seu curso. Se é nesse sentido o voto, estou de acordo com o Relator.
Não se reúnem os processos quando um está avançado e o outro no começo, mas se é possível à acomodação há que se respeitar a competência do júri com a vis attractiva.
Neste caso, retifico meu voto para acompanhar o voto do Relator, porque destoa o tempo processual de cada processo, de maneira que é incompatível a reunião dos processos sob o ponto de vista da celeridade processual, ou seja, para que o outro possa caminhar.
Neste plano concordo com o voto do relator e retifico meu voto.
Peço vênia aos que seguiram meu posicionamento anterior, mas com essa informação adiro ao voto do Relator.
É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (3o VOGAL)
Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 05 DE DEZEMBRO DE 2019:
CONCLUSÃO DE JULGAMENTO ADIADA EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 7o VOGAL, EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.

SESSÃO DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO

V O T O
EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (7o VOGAL)
Egrégia Turma:
Após a divergência instaurada na sessão de julgamento pretérita, pedi vista dos autos para debruçar-me com mais vagar sobre o tema, que é objeto do conflito de competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.
Os autos de origem tratam do crime de coação no curso do processo [art. 344, do CP], supostamente cometido por HÉRCULES DE OLIVEIRA RIBEIRO e JÚNIOR DE OLIVEIRA RIBEIRO, com a finalidade de intimidar a testemunha JHON ALLEF, a fim de impedi-la de contar a verdade sobre os fatos que tem conhecimento, acerca de um crime de homicídio cuja autoria é atribuída a JÚNIOR.
Em consulta ao sistema de acompanhamento processual da Corte, constatei que JÚNIOR já foi pronunciado pelo delito de homicídio qualificado e os autos foram remetidos a este Sodalício, para julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa, ao passo em que a ação penal em que se apura a prática, em tese, do crime de coação no curso do processo não teve sequer a sua denúncia recebida, em razão da instauração deste incidente.
A conexão, no processo penal, está prevista no artigo 76 do CPP, verbis:
Art. 76. A competência será determinada pela conexão:
I – se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras;
II – se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas;
III – quando a prova de uma infração ou de qualquer das suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.

Não se põe dúvidas da existência de conexão instrumental ou teleológica quanto ao crime de homicídio e o de coação no curso do processo, perpetrado para influir no resultado do primeiro.
A conexão – adoto essa linha de entendimento –, não é critério de fixação de competência, mas de modificação ou prorrogação dela. O objetivo da reunião das ações em simultaneus processus é otimizar a produção probatória – notadamente quando haja relação de prejudicialidade ou dependência entre elas –, e evitar julgamentos conflitantes. Não por outra razão que a Súmula 235 do STJ dispôs que “a conexão não determina a reunião de processos, se um deles já foi julgado”.
Depois, nem sempre a reunião é obrigatória. Além dos casos legais em que, a despeito da existência de conexão ou continência, não se impõe a unidade de processo e julgamento (CPP, art. 79], a própria lei prescreve a possibilidade de o juiz, ao seu alvedrio, proceder a separação quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou quando ... (necessário) para não prolongar a prisão provisória do(s) acusado(s) [CPP, art. 80].
É o caso dos autos, onde a coação no curso da ação penal deu-se muito tempo depois do homicídio. Não fosse a circunstância temporal, a reunião, em simultaneus processus, também alongaria a prisão provisória do acusado, que já teve restringida sua liberdade e aguarda, preso, o pronunciamento sobre o recurso que interpôs contra a sentença de pronúncia.
Desse modo, mesmo se reconhecendo a vis atractiva da ação penal por homicídio, sobre a relacionada ao crime de coação no curso do processo [CP, art. 344], ainda assim estava o juiz da 1a Vara Criminal autorizado a proceder a separação delas.
Nesse diapasão, afastadas as finalidades da conexão [otimização probatória e julgamento conjunto das ações penais], restou esvaziada a competência do Juízo da 1a Vara Criminal de Rondonópolis, até em razão de que sua competência é limitada aos processos relacionados aos crimes contra a vida, desde a denúncia até o julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como o cumprimento das cartas precatórias criminais, a exceção das que vierem sobre os crimes previstos na Lei n. 11.343/2006,
Essa é a posição de Renato Brasileiro Lima: “A nosso juízo, uma vez desfeita a conexão em razão da separação facultativa, não há motivo algum para ser mantida a prorrogação da competência. Logo, aquele feito que não era da competência do juízo prevalente deverá retornar ao juízo que era originalmente competente para julgá-lo, caso não tivesse havido o reconhecimento da conexão. Consequentemente, com a disjunção processual, haverá nova alteração de competência, que fora anteriormente prorrogada, perdendo o juiz, até então competente, exatamente aquela parcela de competência que adquiriu em virtude da conexão ou continência” [Código de Processo Penal Comentado, 2016, Ed. JusPodivm, p. 294].
Ademais, convém ponderar que o crime de coação no curso do processo [CP, art. 344] é delito autônomo, não havendo relação de prejudicialidade com o crime de homicídio, notadamente no aspecto probatório.
De qualquer sorte, como já salientado, “as regras de conexão [art. 76] devem ser ponderadas com as de separação [art. 80], de modo a se obter, em cada caso concreto, a melhor opção entre a reunião [arts. 76 a 78] ou a separação [art. 80] dos processos. O objetivo, porém, é o mesmo: otimização da função jurisdicional” [PACCELI e FISHER, Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência, Ed. Atlas, 7a ed., p. 193].
E como já se viu acima, nada recomenda, no caso, a reunião dos processos, porque o do homicídio já ultrapassou a sentença de pronúncia, e também pelo fato de o réu encontrar-se preso, de modo que o sobrestamento de um implicaria, desnecessariamente, em constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Essas são as razões pelas quais acompanho o voto do eminente Relator.
É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)
EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (5o VOGAL)
Retifico meu voto para acompanhar o voto do relator.

V O T O (RETIFICAÇÃO)
EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (2a VOGAL- CONV.)
Retifico meu voto para acompanhar o voto do relator.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (Relator), DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1o Vogal), DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (2a Vogal convocada), DES. MARCOS MACHADO (3o Vogal), DES. PEDRO SAKAMOTO (4o Vogal), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (5o Vogal), DES. GILBERTO GIRALDELLI (6o Vogal), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (7o Vogal) e DES. PAULO DA CUNHA (8o Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 6 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA - RELATOR